Tribunal: STF
Processo: HC 73010
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior.  Convicção   pessoal  colocada  em  plano
secundario, em face de atuação em Órgão fracionado.
              HABEAS-CORPUS  -  DECRETO CONDENATÓRIO  -  INJUSTIÇA. O
habeas-corpus  não e o meio adequado a chegar-se a revisão do decreto
condenatório,  isto tendo em conta o que articulado sobre a injustiça
do provimento.
              SENTENÇA  - INTIMAÇÃO -  VÍCIO - AUSÊNCIA DE PREJUIZO -
RÉU  EM LUGAR INCERTO E NÃO  SABIDO. Estando o réu em lugar incerto e
não  sabido, a  intimação para  conhecimento  da sentença  faz-se via
edital. Mostra-se insubsistente a nulidade articulada quando a defesa
interpos apelação, logrando, inclusive, diminuir a pena imposta.
              EMBRIAGUEZ  -  DEMONSTRAÇÃO.   Transita  em  julgado  a
sentença  condenatória, a  via do  habeas-corpus não  e adequada para
comprovar-se  a embriaguez  completa proveniente  de caso fortuito ou
força  maior e,  portanto, que,  no momento  do delito,  o agente era
inteiramente  incapaz  de  entender  o  caráter  ilicito  do  fato ou
determinar-se  de acordo com  esse entendimento. Cumpre acionar a via
da revisão crimnal - artigo 621 do Código de Processo Penal.